Tribunal: STJ
Processo: 5010787-98.2025.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165907 - RS(2026/0034178-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MAILON DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE HATJE - RS104532
DÊNIS ADAN VARNES FONTES JUNIOR - RS137759
INTERES.
: BRUNO DOMINGUES FERREIRA, POLICIAL MILITAR
INTERES.
: EDISON LUIZ COPERTINO ESCOBAR JÚNIOR - PM
INTERES.
: RÉRISON SILVA DA COSTA, POLICIAL MILITAR
INTERES.
: AMANDA QUARESMA DA SILVA
INTERES.
: GLAUCIANE DA SILVA BELO
INTERES.
: MARIA EDUARDA SILVA DUTRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que determinou
a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder à intimação do Ministério Público atuante na
origem, a fim de avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando o
agravante que a viabilidade do acordo deveria ser examinada pelo órgão ministerial oficiante no
grau recursal e que estariam ausentes os requisitos legais do
-A do CPP, em razão de
art. 28
suposta conduta criminal habitual do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: saber se, à luz do
-A do CPP, do Tema n. 1.098 do STJ e do
art. 28
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC
a análise da
185.913/DF,
viabilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal em processo em andamento deve
ser realizada pelo Ministério Público atuante no juízo de origem, com remessa dos autos àquela
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela
constitui instituto de
Lei n. 13.964/2019,
índole pré-processual, de natureza híbrida (processual e material), cuja celebração exige o
preenchimento dos requisitos previstos no caput do
-A do CPP, notadamente a prática de
art. 28
crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, a confissão formal e
circunstancial do investigado e a suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.
4. O § 2o do
-A do CPP prevê como causa impeditiva ao ANPP a reincidência ou a prática
art. 28
de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, mas a aferição concreta desses elementos
Documento eletrônico VDA54914935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 38e679e6-b96a-491e-a611-530d15a1e484

insere-se no poder-dever do membro do Ministério Público competente, sujeito a controle
jurisdicional e interno, não cabendo ao Tribunal, em sede de agravo regimental, substituir-se ao
órgão de origem na análise inicial de conveniência e possibilidade do acordo.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.890.343/SC
(Tema n. 1.098), alinhou-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a
possibilidade de oferecimento do ANPP em processos em andamento até o trânsito em julgado, e
manteve, em caso análogo, a remessa dos autos ao juízo de origem para exame da proposta pelo
Ministério Público local, reforçando a competência do órgão originário em processos ainda sem
trânsito em julgado.
6. A remessa dos autos ao juízo de origem para intimação do Ministério Público local, além de
observar a estrutura hierárquica do Ministério Público e o princípio da economia processual,
prestigia o procedimento previsto no § 14 do
-A do CPP, que permite ao investigado
art. 28
requerer a remessa dos autos a órgão superior em caso de recusa de proposta de ANPP, o que
pressupõe atuação inicial do órgão ministerial de primeiro grau.
7. A orientação consolidada nas Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, à luz do HC
tem sido no sentido de devolver os autos à origem, antes do trânsito em julgado,
185.913/DF,
para intimação do Ministério Público local acerca da possibilidade de ANPP, razão pela qual se
mostra adequada a manutenção da decisão agravada e incabível o recebimento, neste grau de
jurisdição, da manifestação ministerial que pretende, de forma antecipada, afastar a incidência
do instituto no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no
-A do CPP, é norma de conteúdo
art. 28
híbrido, aplica-se retroativamente a processos penais em andamento até o trânsito em julgado da
condenação e deve ter sua viabilidade examinada, em primeiro lugar, pelo Ministério Público
atuante no juízo de origem.
2. Em processos ainda não transitados em julgado, presentes em tese os requisitos legais do
-A do CPP, impõe-se a remessa dos autos ao juízo criminal para que o Ministério Público
art. 28
local seja intimado a se manifestar motivadamente sobre o cabimento ou não do ANPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A, caput, § 2o e § 14; CPP,

art. 28
art. 28; CR/1988, art. 5
o, XL; Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
185.913/DF,
Pleno, j. 18.09.2024, DJe 19.11.2024; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 1.890.343/SC,
Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp 2.772.790/PI,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024.
933.284/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 38e679e6-b96a-491e-a611-530d15a1e484

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165907 - RS(2026/0034178-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MAILON DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE HATJE - RS104532
DÊNIS ADAN VARNES FONTES JUNIOR - RS137759
INTERES.
: BRUNO DOMINGUES FERREIRA, POLICIAL MILITAR
INTERES.
: EDISON LUIZ COPERTINO ESCOBAR JÚNIOR - PM
INTERES.
: RÉRISON SILVA DA COSTA, POLICIAL MILITAR
INTERES.
: AMANDA QUARESMA DA SILVA
INTERES.
: GLAUCIANE DA SILVA BELO
INTERES.
: MARIA EDUARDA SILVA DUTRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão que determinou
a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder à intimação do Ministério Público atuante na
origem, a fim de avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando o
agravante que a viabilidade do acordo deveria ser examinada pelo órgão ministerial oficiante no
grau recursal e que estariam ausentes os requisitos legais do
-A do CPP, em razão de
art. 28
suposta conduta criminal habitual do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: saber se, à luz do
-A do CPP, do Tema n. 1.098 do STJ e do
art. 28
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC
a análise da
185.913/DF,
viabilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal em processo em andamento deve
ser realizada pelo Ministério Público atuante no juízo de origem, com remessa dos autos àquela
instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54914992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: a4fc16f0-485d-4bf6-b961-3fa73b19e506

3. O Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela
constitui instituto de
Lei n. 13.964/2019,
índole pré-processual, de natureza híbrida (processual e material), cuja celebração exige o
preenchimento dos requisitos previstos no caput do
-A do CPP, notadamente a prática de
art. 28
crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, a confissão formal e
circunstancial do investigado e a suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.
4. O § 2o do
-A do CPP prevê como causa impeditiva ao ANPP a reincidência ou a prática
art. 28
de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, mas a aferição concreta desses elementos
insere-se no poder-dever do membro do Ministério Público competente, sujeito a controle
jurisdicional e interno, não cabendo ao Tribunal, em sede de agravo regimental, substituir-se ao
órgão de origem na análise inicial de conveniência e possibilidade do acordo.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.890.343/SC
(Tema n. 1.098), alinhou-se à orientação do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a
possibilidade de oferecimento do ANPP em processos em andamento até o trânsito em julgado, e
manteve, em caso análogo, a remessa dos autos ao juízo de origem para exame da proposta pelo
Ministério Público local, reforçando a competência do órgão originário em processos ainda sem
trânsito em julgado.
6. A remessa dos autos ao juízo de origem para intimação do Ministério Público local, além de
observar a estrutura hierárquica do Ministério Público e o princípio da economia processual,
prestigia o procedimento previsto no § 14 do
-A do CPP, que permite ao investigado
art. 28
requerer a remessa dos autos a órgão superior em caso de recusa de proposta de ANPP, o que
pressupõe atuação inicial do órgão ministerial de primeiro grau.
7. A orientação consolidada nas Turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça, à luz do HC
tem sido no sentido de devolver os autos à origem, antes do trânsito em julgado,
185.913/DF,
para intimação do Ministério Público local acerca da possibilidade de ANPP, razão pela qual se
mostra adequada a manutenção da decisão agravada e incabível o recebimento, neste grau de
jurisdição, da manifestação ministerial que pretende, de forma antecipada, afastar a incidência
do instituto no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no
-A do CPP, é norma de conteúdo
art. 28
híbrido, aplica-se retroativamente a processos penais em andamento até o trânsito em julgado da
condenação e deve ter sua viabilidade examinada, em primeiro lugar, pelo Ministério Público
atuante no juízo de origem.
2. Em processos ainda não transitados em julgado, presentes em tese os requisitos legais do
-A do CPP, impõe-se a remessa dos autos ao juízo criminal para que o Ministério Público
art. 28
local seja intimado a se manifestar motivadamente sobre o cabimento ou não do ANPP.
Documento eletrônico VDA54914992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: a4fc16f0-485d-4bf6-b961-3fa73b19e506

Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A, caput, § 2o e § 14; CPP,

art. 28
art. 28; CR/1988, art. 5
o, XL; Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
185.913/DF,
Pleno, j. 18.09.2024, DJe 19.11.2024; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 1.890.343/SC,
Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp 2.772.790/PI,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024.
933.284/SC,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
, contra decisão que determinou a remessa dos autos ao
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
juízo criminal para proceder à intimação do Ministério Público a fim de avaliar a proposta de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
Nas razões, o Ministério Público reafirma que, conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no HC
“a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser
185.913/DF,
avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”.
Sustenta, ainda, a inviabilidade do ANPP por ausência dos requisitos legais do art. 28
-A do CPP, em especial diante de elementos probatórios de conduta criminal habitual do
agravado, que responde a outras ações penais e possui antecedentes infracionais equiparados ao
tráfico de drogas (e-STJ, fls. 258-265; 261-264; 266).
Requer assim o acolhimento do agravo regimental para afastar a determinação de
intimação do Ministério Público da origem, reconhecendo-se a atribuição do Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Sul, atuante neste grau de jurisdição, para avaliar o ANPP; e o
recebimento da manifestação ministerial pela inviabilidade do acordo no caso concreto (e-STJ,
fls. 268).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como mencionado na decisão agravada, no que tange à análise dos requisitos
atinentes ao ANPP, instituto inovador de índole pré-processual, introduzido pela Lei 13.964/2019
(denominada "Pacote Anticrime"), cabe ressaltar que se trata de uma medida que, conquanto
represente importante avanço no paradigma da justiça criminal consensual, exige o
preenchimento de requisitos rigorosamente delineados pelo legislador, conforme disposto no
caput do
-A do CPP. Entre os requisitos legais, destacam-se a necessidade de: (i) tratar-se
art. 28
Documento eletrônico VDA54914992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: a4fc16f0-485d-4bf6-b961-3fa73b19e506

de crime cometido sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos; (ii) a
confissão formal e circunstancial do investigado acerca dos fatos; e (iii) a constatação da
suficiência e adequação da medida para a reprovação e prevenção do crime, de modo a assegurar
a devida resposta estatal à conduta infracional.
Ademais, o § 2o do
-A impõe como causa impeditiva para a celebração do
art. 28
acordo a reincidência ou a prática de conduta criminal habitual, reiterada ou de natureza
profissional, elementos que se revelam incompatíveis com a finalidade do instituto, o qual visa,
de forma preponderante, à resolução consensual de casos de menor gravidade, com vistas a
reduzir o estigma da persecução penal e a onerosidade do sistema judicial, sem prejuízo do
princípio da legalidade penal.
Como já destacado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 185.913/DF,
firmou relevante entendimento acerca da matéria, fixando a seguinte tese:

“1. Compete ao membro do Ministério Público, no exercício de seu poder-dever, e de
forma devidamente motivada, avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do controle jurisdicional e do
controle interno; 2. Admite-se a celebração do ANPP em processos já em andamento
na data da entrada em vigor da
mesmo na ausência de confissão
Lei no 13.964/2019,
anterior do réu, desde que o pedido tenha sido formulado antes do trânsito em
julgado da decisão; 3. Nos processos penais em andamento, nos quais, em tese, seria
possível a negociação do ANPP, e este ainda não tenha sido ofertado ou devidamente
fundamentada a recusa, o Ministério Público, de ofício, a pedido da defesa ou
mediante provocação do magistrado, deverá se manifestar na primeira oportunidade.”
Ao assim decidir, o Supremo Tribunal Federal consagra uma interpretação que busca
harmonizar os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, permitindo a
retroatividade do ANPP desde que presentes os requisitos legais.
Seguindo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça adequou o seu
entendimento ao Tema n. 1.098, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, destacando a
possibilidade de oferecimento do ANPP nos processos em andamento na data do julgamento do
pelo Suprema Corte, até o trânsito em julgado da condenação. Segue a ementa do
habeas corpus
acórdão:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
-A DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 28
PENAL. NORMA DE CONTEÚDO HÍBRIDO (PROCESSUAL E PENAL).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO
NA DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA
DESDE QUE
LEI 13.964/2019,
AINDA
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO
A
CONDENAÇÃO.
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Recurso
representativo de controvérsia, para atender ao disposto no
e seguintes do
art. 1.036
Documento eletrônico VDA54914992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: a4fc16f0-485d-4bf6-b961-3fa73b19e506

e na Resolução STJ n.
2. Delimitação da controvérsia: "(im)
CPC/2015
8/2008.
possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da
denúncia". 3. TESE: 3.1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio
jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que
diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a
instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de
extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-
A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP). 3.2 - Diante da natureza híbrida da
norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica
(art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução
Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde
Lei n. 13.964/2019,
que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3.3 - Nos
processos penais em andamento em
(data do julgamento do HC n.
18/09/2024
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em
185.913/DF
tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não
houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo
de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa,
deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se
motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 3.4 - Nas
investigações ou ações penais iniciadas a partir de
será admissível a
18/09/2024,
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. 4. CASO CONCRETO:
Situação em que, ao examinar apelação criminal interposta por dois réus, ambos
condenados, no primeiro grau de jurisdição, por infração aos arts. 171, § 3o, c/c
II, do Código Penal,
e 298 do Código Penal, o TRF da 4a Região
art. 14,
art. 297
decidiu, em preliminar, determinar a remessa do feito ao juízo de origem para
verificação de eventual possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução
penal, julgando prejudicado o recurso defensivo. Entendeu o TRF que o
-A do
art. 28
CPP possui natureza híbrida e deveria retroagir para alcançar os processos em fase
recursal. Constatou, também que os delitos imputados aos recorrentes não haviam
sido cometidos com violência ou grave ameaça e que as penas mínimas em abstrato
dos delitos imputados a ambos os réus, mesmo somadas, não ultrapassavam o limite
de 4 (quatro) anos previsto no
-A do CPP. Inconformado, o órgão do
art. 28
Ministério Público Federal que atua perante a 4a Região interpôs recurso especial
sustentando, em síntese, que a possibilidade de realização de acordo de não
persecução penal trazida pela novel legislação deve-se restringir ao momento anterior
ao recebimento da denúncia. 5. Recurso especial do Ministério Público Federal a que
se nega provimento. (
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 1.890.343/SC,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
)
23/10/2024.
Diante deste novo parâmetro interpretativo, cumpre observar que, no caso em
apreço, estão presentes, em tese, os requisitos que autorizam a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, haja vista que: (i) o delito em questão não envolveu violência ou grave
Documento eletrônico VDA54914992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: a4fc16f0-485d-4bf6-b961-3fa73b19e506

ameaça; (ii) a pena mínima cominada ao crime é inferior a 4 anos; (iii) o réu não é reincidente
em crime doloso; e (iv) existe a possibilidade de confissão formal por parte do acusado. Tal
constatação, portanto, demonstra a viabilidade da celebração do ANPP.
Em relação à aplicação do acordo aos processos iniciados antes de sua criação pelo
Pacote Anticrime (
, o STF se manifestou neste sentido:
Lei 13.964/2019)

“[...] 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP,
-A) a casos já em
art. 28
andamento no momento da entrada em vigor da
a viabilidade do
Lei 13.964/2019,
oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na
instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o
ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução
penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em
que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e
tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo
e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na
legislação, passível de controle na forma do § 14 do
-A do CPP. [...]” (HC
art. 28
185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024.)
DJe-s/n
Na discussão do Tema 1.098, não foi decidido que o processo deveria ser enviado
exclusivamente ao Ministério Público Federal (MPF) ou ao Ministério Público no juízo de
origem de forma rígida e universal.
Na ocasião, esta Corte manteve a remessa ao Ministério Público no juízo de origem
em um caso de estelionato e falsidade documental (competência estadual), rejeitando a tese do
MPF de que o ANPP só seria aplicável antes da denúncia, o que reforça a competência do
Ministério Público originário em processos ainda pendentes de trânsito em julgado.
Aliás, com a devida vênia, o MPF já apresentou parecer, em várias
oportunidades em que foi intimado a se manifestar sobre o tema, determinando o envio dos
autos à origem para a análise do ANPP pelo Ministério Público atuante no Juízo de origem.
Ademais, o envio ao juízo de origem alinha-se ao princípio da economia processual
e à estrutura hierárquica do Ministério Público, evitando a intervenção prematura do MPF no
STJ.
Ainda, esta providência visa a dar efetividade ao disposto no
-A, §14, do CPP,
art. 28
que assim dispõe:

“§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não
persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão
superior, na forma do
deste Código.”
art. 28
Documento eletrônico VDA54914992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: a4fc16f0-485d-4bf6-b961-3fa73b19e506

Por fim, registro que esta providência está sendo adotada por ambas as Turmas
Criminais desta Corte. Vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO
APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA LEI N. 8.038/1990.
RECURSO INTEMPESTIVO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. SENTENÇA SEM
TRÂNSITO EM JULGADO. ADVENTO DE TESE VINCULANTE FIXADA
PELO STF NO HC N.
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE
185.913/DF.
ANPP.
1. O presente agravo regimental foi protocolizado tão somente em 25/11/2024,
quando já esgotado o lapso de 5 dias previsto no
do Regimento Interno desta
art. 258
Corte
o
do Código de Processo Civil, o qual teve início em
c/c art. 1.042
18/11/2024
(segunda-feira) e findou em
(sexta-feira).
22/11/2024
2. Consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, nos feitos
que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, têm
aplicação a
e o
do Código de Processo Penal, que
Lei no 8.038/1990
art. 798
estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo regimental
(AgRg no RE no HC n.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
310.191/SP,
Especial, DJe
.
26/9/2018)
3. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, verificada a possibilidade de
aplicação do instituto, em conformidade com o que foi decidido pelo STF, necessária
a remessa dos autos ao Ministério Público para exame dos requisitos necessários à
proposta de ANPP, em qualquer grau de jurisdição, desde que eventual sentença
condenatória não tenha transitado em julgado, hipótese dos autos.
4. Agravo regimental não conhecido. Determinada a devolução dos autos à origem
para intimação do Ministério Público local para a possibilidade de oferecimento do
ANPP."
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.772.790/PI,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
14/2/2025.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.
§4o, DA
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EXCESSO DE
ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenada por tráfico de drogas, com aplicação da
causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
A defesa sustenta
art. 33,
Lei 11.343/2006.
que, com a desclassificação para o tráfico privilegiado, deveria ser oportunizado ao
Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP),
conforme o
-A do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
art. 28
2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o reconhecimento da causa
de diminuição do
§ 4o, da
deve ser oportunizado ao
art. 33,
Lei 11.343/2006,
Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal, em face do
excesso de acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54914992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: a4fc16f0-485d-4bf6-b961-3fa73b19e506

3. A jurisprudência das Turmas do STJ tem reconhecido a necessidade de retorno dos
autos à origem, para oportunizar a proposta de ANPP, quando há desclassificação
para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve
prejudicar o acusado.
4. No caso, a paciente foi inicialmente denunciada por tráfico de drogas (art. 33,
caput), mas, na sentença, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo
a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de
ANPP, conforme o
-A do CPP.
art. 28
5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos
autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em
consonância com precedentes desta Corte."
IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
933.284/SC,
julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
12/11/2024.
Destarte, reitero que os autos devem ser remetidos ao juízo criminal para proceder à
intimação do Ministério Público a fim de avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), no prazo de 15 dias.
Por fim, diante da manutenção da decisão agravada, não há falar em recebimento da
manifestação ministerial.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54914992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:45
Código de Controle do Documento: a4fc16f0-485d-4bf6-b961-3fa73b19e506

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0034178-7
AREsp 3.165.907 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50107879820258210023
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAILON DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE HATJE - RS104532
DÊNIS ADAN VARNES FONTES JUNIOR - RS137759
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: BRUNO DOMINGUES FERREIRA, POLICIAL MILITAR
INTERES.
: EDISON LUIZ COPERTINO ESCOBAR JÚNIOR - PM
INTERES.
: RÉRISON SILVA DA COSTA, POLICIAL MILITAR
INTERES.
: AMANDA QUARESMA DA SILVA
INTERES.
: GLAUCIANE DA SILVA BELO
INTERES.
: MARIA EDUARDA SILVA DUTRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MAILON DA SILVA FREITAS
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE HATJE - RS104532
DÊNIS ADAN VARNES FONTES JUNIOR - RS137759
INTERES.
: BRUNO DOMINGUES FERREIRA, POLICIAL MILITAR
INTERES.
: EDISON LUIZ COPERTINO ESCOBAR JÚNIOR - PM
INTERES.
: RÉRISON SILVA DA COSTA, POLICIAL MILITAR
INTERES.
: AMANDA QUARESMA DA SILVA
INTERES.
: GLAUCIANE DA SILVA BELO
INTERES.
: MARIA EDUARDA SILVA DUTRA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641558094617040;0@
2026/0034178-7 - AREsp 3165907 Petição : 2026/0017149-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:35
Código de Controle do Documento: E5651287-0ECA-4C4F-82B1-0CCE1925152E